Tribunal: TJDFT
Processo: 0708997-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. TEORIA DO INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DA MORA. NÃO CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM FAVOR DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. É defeso ao órgão ad quem examinar matéria não suscitada no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A demanda de busca e apreensão tem por finalidade a apreensão do bem alienado fiduciariamente a fim de consolidar seu domínio e sua posse nas mãos do credor, visando a satisfação de seu crédito.

3. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

4. A notificação extrajudicial dá conta do encerramento do contrato e faz aviso quanto à execução da sua garantia, constituindo, pois, pressuposto processual específico para o ajuizamento de pedido de busca e apreensão, razão por que cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. Somente a mora, esta se prova ex re, à vista do termo fixado no contrato para o cumprimento da obrigação.

5. Em que pese não seja necessário o recebimento pessoal da notificação de mora, é imprescindível demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, e ter sido recebida, ainda que por um terceiro.

6. Não prospera a arguição preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo apelante, ao argumento de ausência de notificação da mora, tendo em vista que os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram a efetiva entrega da notificação no endereço do contrato, bem como seu recebimento por terceiro.

7. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, desprovido.